Tribunal: TJDFT
Processo: 0751998-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0751998-82.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DANIEL DE SOUZA FARIA PESSOA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165, DO CTB. IMPUGNAÇÃO DO AUTO. PAGAMENTO DA MULTA. JULGAMENTO POSTERIOR DA DEFESA PRÉVIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO CTB. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar nulo o processo administrativo, de imposição de penalidade pelo cometimento da infração de trânsito prevista no art. 165, do CTB, bem como para condenar o DER-DF ao pagamento do valor de R$ 1.532,30, a título de restituição do valor da multa decorrente da infração descrita nos autos. 2. Da análise do processo administrativo, referente à fase de impugnação do auto de infração (n. 0113.007819/2015-DER-DF), verifica-se que o recorrido apresentou defesa prévia na data 12/06/2015 (ID 16622611 - p. 21), sendo indeferida na data de 28/11/2017, com a determinação de expedição da notificação da penalidade (ID 16622611 - p. 32), na forma do art. 282, do CTB, e Súmula 312-STJ. 3. Não obstante, a notificação da penalidade – documento em que o infrator é cientificado do indeferimento da defesa apresentada, da abertura do prazo para recurso à JARI ou do pagamento da multa por 80% do seu valor (art. 284, CTB) –, deixou de ser expedida, por impossibilidade, tendo em vista que o recorrido, precisando vender o veículo, efetuou o pagamento da multa na data de 05/10/2015, mais de dois anos antes do julgamento da defesa prévia, sendo este, aliás, o motivo de o DER-DF ter considerado essa data como a notificação da penalidade, conforme se depreende dos documentos de ID 16622612 – p. 32 e 47. É justamente por isso que não há, no processo administrativo em questão, a prova do envio dessa notificação ao recorrido. 4. Ocorre, todavia, que o pagamento da multa não legitima a falta de cientificação do recorrido sobre o indeferimento da sua defesa prévia, sob pena de restar coarctado, assim, o pleno exercício do direito à ampla defesa, nos termos do art. 5o, inc. LV, da CF/88, mediante a apresentação dos recursos previsto em lei (CTB, art. 17, inc. I, c/c art. 285; art. 288), o que se verifica violado na hipótese dos autos. 5. Ademais, o recolhimento do valor da multa, com efeito, não implica renúncia ao seu questionamento administrativo e só tem o condão de esgotar a instância administrativa de julgamento se houver requerimento do infrator para encerramento do processo na fase em que se encontra, com o reconhecimento da infração cometida (art. 284, § 2o e art. 290, caput, c/c seu inc. III, do CTB). 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por outros fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, em face da súmula 421, do STJ. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO. SÚMULA 421 DO STJ. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. Incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, quando a Defensoria Pública atuar contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, consoante Súmula 421 do STJ, uma vez que restará caracterizada a confusão entre credor e devedor. O fato de a Defensoria Pública gozar de autonomia funcional, administrativa e orçamentária não a desvincula do Distrito Federal. 3. Inexistentes vícios a serem sanados, mantenho o acórdão tal como lançado. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95”. A recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134, da Constituição Federal. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.002, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal